Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730187-80.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PRISCILA CRUZ SILVA PACIENTE: EVERTON DA COSTA DUARTE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada PRISCILA CRUZ SILVA em favor de EVERTON DA COSTA DUARTE SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que diante da nova condenação cadastrada em desfavor do paciente, unificou, no regime fechado, o cumprimento das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado e fixou, inicialmente, o dia do primeiro recolhimento como marco para a obtenção dos benefícios da execução. Na mesma decisão, o MM. Juiz consignou que, mesmo com a inclusão da nova condenação, que motivou a unificação da pena no regime fechado, o apenado preencheu os requisitos necessários para a progressão de regime, razão pela qual manteve o regime semiaberto fixado anteriormente. Além do mais, autorizou o trabalho externo, fixou a data do dia 8/12/2019 como novo marco para a obtenção de benefícios e indeferiu a progressão para o regime aberto, porquanto não preenchido o requisito objetivo, considerando a nova data fixada para o cálculo de futuros benefícios da execução (Execução Penal n. 0006650-56.2017.8.07.0015 – id 18694726). A impetrante narra que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03 e no art. 121, §2o, do Código Penal. Sustenta que o paciente cumpre os requisitos necessários para a progressão ao regime aberto, no entanto, o MM. Juiz da VEP, ao unificar a pena, manteve o regime semiaberto imposto anteriormente e estabeleceu novo marco para o cálculo de benefícios. Aponta que a nova condenação criminal não pode ter como consequência a alteração da data-base para a concessão da progressão de regime, pois não configura falta grave. Cita que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é necessária a preservação do marco interruptivo anterior à unificação das penas, ao passo que a data base não é resultado imediato do somatório das reprimendas impostas ao sentenciado, devendo ser, por consequência, o marco inicial a data da última prisão”. Requer, pois, a concessão da ordem de habeas corpus a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo Juízo da VEP, promovendo-se, por conseguinte, a unificação das penas no regime semiaberto, a fixação da data de 6/6/2016 – data do único recolhimento e do início da execução – como marco para a obtenção de benefícios, bem como a progressão ao regime aberto. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que unificou a pena privativa de liberdade, em razão de nova condenação, fixou novo marco para os cálculos dos benefícios da execução e indeferiu o pedido da defesa de progressão para o regime aberto. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece ser conhecido, isso porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio, in casu, o agravo em execução, consoante o art. 197 da Lei de Execução Penal. Sobre o tema é uniforme a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO DO DF. CONDENADO DE OUTRA COMARCA. LOTAÇÃO EXCEDIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere a permanência de preso condenado de outra comarca deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1230195, 07239697020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 1. Inadmite-se o remédio constitucional impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que mantém a suspensão dos benefícios externos ao custodiado em regime semiaberto, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, especialmente se a Defesa interpôs recurso em agravo insurgindo-se contra a questão. 2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso em exame. 3. No contexto de pandemia da COVID-19, verifica-se que as decisões tomadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais não se revestem de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ao contrário, buscam manter a ordem e a segurança dos presídios, sem descurar dos direitos inerentes aos cidadãos encarcerados, e estão alicerçadas em informações de grupo especialmente criado para gerenciar a crise que se instaurou com a proliferação da doença, razão pela qual a concessão de ofício da ordem de habeas corpus se mostra inviável. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1256536, 07004690420208079000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Inadequada, pois, a via eleita, tendo em vista que a impetrante pretende através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. Neste sentido, a Súmula n. 15 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo flagrante ilegalidade, é possível o conhecimento excepcional do habeas corpus. Entretanto, esse não é o caso dos autos, na medida em que não verifico, de plano, qualquer ilegalidade ou situação excepcional a ser sanada, notadamente porque, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que, em 19/7/2020, a defesa do paciente interpôs o respectivo agravo em execução. Assim, o pedido veiculado pela impetrante deve ser discutido em procedimento próprio, inicialmente na Vara de Execuções e depois neste e. Tribunal de Justiça. Desse modo, diante da existência de recuso próprio para discutir as questões suscitadas pela impetrante, o habeas corpus não se presta, no presente momento, a analisar o preenchimento dos requisitos exigidos para a progressão de regime e nem mesmo a alterar o marco para a obtenção de benefícios da execução, visto que as alegações defensivas exigem ampla dilação probatória e serão exaustivamente analisadas por ocasião do julgamento do recurso de agravo em execução. Anote-se que de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico” (HC n. 104.045/RJ, julgado em 21/8/2012, Relatora: Ministra Rosa Weber). Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador